Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, ao promover a unificação das penas em razão de novas condenações criminais, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva disciplinar relativa a fatos ocorridos durante a execução, mas fixou como nova data-base para obtenção de benefícios executórios a data do último crime cometido no curso da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a data do fato correspondente a nova condenação criminal, cuja natureza de falta grave não foi reconhecida devido à prescrição da pretensão punitiva disciplinar, pode ser utilizada como novo marco inicial para a concessão de benefícios na execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da inexistência de norma específica na Lei de Execução Penal, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de três anos.
4. O decurso do prazo trienal sem a homologação da falta grave pelo juízo competente impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
5. A ausência de formal reconhecimento da falta grave inviabiliza a imposição de efeitos jurídicos negativos ao apenado, como a alteração da data-base para fins de progressão de regime, por ausência de respaldo legal e em respeito ao princípio da legalidade.
6. A prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da infração disciplinar, razão pela qual não subsiste fundamento para a manutenção de qualquer consequência executória baseada no fato prescrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional de três anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal aplica-se às faltas graves na execução penal, diante da ausência de disciplina legal específica.
2. Consumada a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, torna-se inexigível a imposição de qualquer penalidade ao apenado, inclusive a alteração da data-base para concessão de benefícios.
3. A fixação de novo marco executório depende do reconhecimento formal da falta grave, sendo vedada a imposição de efeitos prejudiciais quando ausente tal declaração por força da prescrição.